Tribunal: CARF
Processo: 18470.720616/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720616/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.940 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LUCIANO INACIO BARBOZA DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia a filho menor ou incapaz, se restar comprovado
que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores
pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720616/2013-52
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720616/2013-52

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/38):
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 04-07) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual retificadora, ano-calendário 2010
(ND 07/36.921.287), entregue pelo contribuinte em 14/06/2011 (fls. 23-29).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de imposto a
pagar, no valor de R$ 558,28, para imposto suplementar de R$ 6.600,00, em virtude da
apuração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
24.000,00. A Autoridade Fiscal consignou que o contribuinte não entregou decisão
judicial para respaldar a dedução, mas, tão somente, escritura declaratória,
instrumento não permitido pela ordem jurídica no caso de envolvimento de
incapazes.
Cientificado do lançamento por Edital em 25/01/2013 (fls. 30-32), o interessado
apresentou peça impugnatória datada de 24/01/2013, na qual reitera pagar pensão à filha
BRUNA INÁCIO GONÇALVES MELO apresentando certidão de nascimento
comprobatória da filiação.
Adita que a dedução estaria assegurada por dispositivos legais diversos, a saber: arts. 78
e 718 do RIR; art. 12 da Lei no 7.713/1988; IN RFB no 867/2008, e junta documentos
que comprovariam que efetivamente arcou com o ônus dos alimentos.
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
IRPF. DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ESCRITURA PÚBLICA.
A escritura pública hábil a respaldar a dedução de pensão alimentícia deve tratar de
separação ou divórcio consensual e não dispor de direitos inerentes a menores ou
incapazes.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 22/11/2013 (fls. 40), o contribuinte, em
19/12/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 43/46), alegando, em apertada síntese,
preliminarmente, que a escritura pública apresentada lhe dá legalmente a possibilidade de
deduzir a pensão alimentícia paga à sua filha menor/dependente declarada, Bruna Inácio
Gonçalves de Melo, conforme, aliás, orientação que lhe fora prestada pela própria RFB, sendo
certo que em relação a DAA/2012, os mesmos documentos foram avaliados e aquiescidos
também pela RFB, incorrendo em erro a decisão recorrida e, no mérito, traz aos autos os
documentos comprobatórios da dedução realizada e dos pagamentos efetuados à genitora da
alimentanda, Ariana de Souza Gonçalves, e por ela declarados, justificando a correção da
conduta fiscal por ele realizada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/82.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720616/2013-52

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre pensão alimentícia judicial declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
24.000,00, paga à sua filha menor/dependente declarada, Bruna Inácio Gonçalves de Melo, por
falta de comprovação da decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente prevendo e
estipulando o dever alimentar, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da regularidade da dedução da despesa, da prestação
dos serviços ou dos dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa
das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720616/2013-52

35/38) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 4/7), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não trouxe, como lhe
competia por imprescindível, o acordo judicial homologado, levando-se em conta que, diante da
existência de filhos menores ou incapazes, o dever alimentar deverá necessariamente preceder de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive com a interveniência do
Ministério Público visando a salvaguarda e tutela dos interesses dos aludidos representados,
constituindo mera liberalidade os pagamentos realizados em total desalinho com a legislação de
regência (arts. 4o, II e 8, II, “f” da Lei no 9.250/95, art. 78 do RIR/99) – me convenço do acerto
da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor da decisão recorrida (fls. 36/38), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
As deduções legais em Declaração de Ajuste se lastreiam no art. 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que à época do fato gerador dispunha no tocante à dedução de
pensão alimentícia:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008)
(...).
Do regramento acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a dedução de
pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: 1) o dever de pensionar
decorre de decisão judicial ou de escritura pública; 2) o fundamento para pagamento
da pensão deriva das normas do Direito de Família; e 3) deve haver prova do efetivo
pagamento.
Pois bem, decerto se reconhece que BRUNA INÁCIO GONÇALVES MELO, nascida
em 19/08/1998, é filha do recorrente com a Sra Adriana de Souza Gonçalves como
atesta certidão de nascimento de fl. 09. Também é notório que a genitora não só efetuou
declaração de pagamento no exato valor glosado (R$ 24.000,00) acostada à fl. 21 como
também ofereceu o rendimento à tributação (fls. 15-20) com pagamento do imposto
devido.
Porém, é preciso enfatizar que a alínea (f) do art 8o da Lei no 9.250, de 1995,
anteriormente reproduzida, ao tratar da escritura pública que daria ensejo aos alimentos
que poderiam ser utilizados para efeito de dedução remeteu ao art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC), o qual reproduzimos
abaixo.
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo
filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto
aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão
alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720616/2013-52

solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído
pela Lei no 11.441, de 2007).
(...)
Da norma supra, vislumbra-se que a escritura pública tratada pelo Código de Processo
Civil (CPC) é aquela que substituiu as ações de separação ou divórcio consensuais
em que não estivesse envolvido o direito de menores e incapazes.
Assim, não se nega que o recorrente apresenta escritura declaratória devidamente
passada em cartório (fls. 12-14), todavia vê-se que este instrumento não atende às
exigências do art 1.124-A, pois não teve por escopo efetuar a separação ou divórcio
do casal e, sobretudo, pois dispôs de direito da menor BRUNA ao desamparo do
Poder Judiciário e Ministério Público.
Ressalte-se que não se coloca em dúvida a entrega de valores pelo recorrente à genitora
de sua filha para seu sustento. Todavia, para efeito de dedução de pensão alimentícia o
Sistema Tributário vigente exige instrumentos específicos dos quais derive o dever
de pensionar: 1) decisão judicial; 2) acordo homologado judicialmente; ou 3)
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.
Logo, uma vez que o instrumento trazido pelo recorrente para amparar a pretensão de
deduzir pensão alimentícia não se subsume aqueles ditados pelo regramento vigente,
decido por manter a glosa.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade da despesa
declarada e corroborando o acerto da decisão recorrida – sendo certo que o dever alimentar a
atrair o benefício fiscal é regulado precipuamente pelo direito de família, e tendo em mente ser
vedada a estipulação de alimentos aos filhos menores ou incapazes por escritura pública (art.
1.124-A do CPC/73 e correspondente art. 733 do CPC/2015), constituindo-se os pagamentos
realizados por esta via em mera liberalidade, portanto indedutíveis no ajuste anual – razão pela
qual mantenho a glosa operada e reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão das declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar
o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720616/2013-52

Fl. 90
DF CARF MF
Original